Tribunal: STF
Processo: Rcl 25157
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RACIOCÍNIO DECISÓRIO DO ATO JUDICIAL RECLAMADO NÃO TEVE COMO PREMISSA JUÍZO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇAO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não se excogita contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República.



    2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.